Tribunal: TJES
Processo: 5005663-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005663-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS e outros (6)
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005663-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ISRAEL OLIVEIRA SANTOS E OUTROS
contra a r. decisão constante no evento 1733460, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do TENENTE CORONEL BM CHEFE DO CENTRO DE RECURSOS HUMANOS, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença provisório requerido pelos impetrantes.

Nas razões apresentadas no evento 1733277, a parte agravante sustenta, em síntese, que (i) a sentença, ao confirmar a medida liminar, tornou-se imediatamente exequível; (ii) “
fazem jus a participarem do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – CAS/2019, por cumprirem o requisito de antiguidade necessário, em virtude da promoção em ressarcimento de preterição, deferida nos autos da Ação Ordinária, Proc. n. 0015885-03.2011.8.08.0024 e confirmada pela C. Terceira Câmara Cível do E. TJ/ES
”; (iii) o pronunciamento recorrido alterou indevidamente o conteúdo da sentença; (iv) outros policiais da Turma de 2011 já fizeram ou se encontram habilitados para fazer o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – CAS, o que evidencia o preenchimento da antiguidade por parte dos impetrantes; e (v) sofrem perseguição da administração pública.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requerem o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugnam pela reforma do pronunciamento vergastado.

No evento 1776064, o pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferi
do
.

Contrarrazões apresentadas no evento 2165989.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 2187269, afirma a desnecessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 10 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005663-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ISRAEL OLIVEIRA SANTOS E OUTROS
contra a r. decisão constante no evento 1733460, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do TENENTE CORONEL BM CHEFE DO CENTRO DE RECURSOS HUMANOS, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença provisório requerido pelos impetrantes.

Nas razões apresentadas no evento 1733277, a parte agravante sustenta, em síntese, que (i) a sentença, ao confirmar a medida liminar, tornou-se imediatamente exequível; (ii) “
fazem jus a participarem do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – CAS/2019, por cumprirem o requisito de antiguidade necessário, em virtude da promoção em ressarcimento de preterição, deferida nos autos da Ação Ordinária, Proc. n. 0015885-03.2011.8.08.0024 e confirmada pela C. Terceira Câmara Cível do E. TJ/ES
”; (iii) o pronunciamento recorrido alterou indevidamente o conteúdo da sentença; (iv) outros policiais da Turma de 2011 já fizeram ou se encontram habilitados para fazer o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – CAS, o que evidencia o preenchimento da antiguidade por parte dos impetrantes; e (v) sofrem perseguição da administração pública.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requerem o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugnam pela reforma do pronunciamento vergastado.

No evento 1776064, o pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferi
do
.

Contrarrazões apresentadas no evento 2165989.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 2187269, afirma a desnecessidade de intervenção no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de Mandado de Segurança impetrado por
ISRAEL OLIVEIRA SANTOS E OUTROS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alegando, em apertada síntese, que são 1º e/ou 2º Sargentos Bombeiros Militares, integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo – CBMES, e têm interesse em participar do atual Processo Seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – CAS/2019, visando obter habilitação para progressão funcional em sua carreira.

Aduziram, nesse ensejo, que a primeira etapa do processo seletivo, referente à inscrição, classificou os candidatos pelo princípio da antiguidade, limitado a 30 (trinta) vagas, sendo as inscrições dos autores indeferidas, por meio da Instrução de Serviço nº 001 – DPRH, de 30/07/2019, sob o fundamento de que houve o excesso de candidatos e que não houve o preenchimento dos requisitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar 911/2019.

Sustentaram, outrossim, que os motivos do indeferimento não prosperam, pois, em que pese estarem na graduação de 1º Sargento BM modernos ou 2º Sargento antigos, no processo judicial de n.º 0015885-03.2011.8.08.0024 foi proferida sentença de procedência para que o Estado do Espírito Santo promova os autores com a turma do CHS/2012, determinação esta que está sendo cumprida com atraso, ocasionando o indeferimento aqui discutido.

Diante basicamente de tais fatos, requereram, liminarmente, a suspensão do ato coator que indeferiu as respectivas inscrições dos impetrantes no CAS/2019, bem como para determinar a suspensão dos efeitos do artigo 16, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, em favor dos impetrantes, uma vez que foram preteridos nas promoções do CHC/2010, em razão do fracionamento de 02 pelotões, o que atrasou a conclusão do curso e a inscrição do CHS/2012, bem como as demais promoções. Por fim, pleitearam que suas inscrições do CAS/2019 sejam deferidas, permitindo-os de participarem das demais etapas.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar “
a suspensão do ato coator de indeferimento das inscrições dos impetrantes no CAS/2019, e, consequentemente, determino que a autoridade coatora defira as inscrições dos impetrantes no Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – CAS/2019
”.

Após regular tramite processual, sobreveio a sentença que concedeu a segurança pleiteada na inicial, ratificando os termos da liminar, para “
determinar que a autoridade coatora defira as inscrições dos impetrantes no processo seletivo para o CAS/2019, e, caso aprovados nos testes, sejam matriculados no Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – CAS/2019
”.

Na sequência, os impetrantes pugnaram pelo cumprimento provisório da sentença, requerendo a imediata matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS que estiver sando ofertado pelo CBMES.

Instado a se manifestar, o ente público apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença alegando, em síntese, que não é possível a realização da matrícula dos impetrantes, pois, ou estão fora da lista de antiguidade ou não preenchem os requisitos para o CAS/2021.

Logo após, sobreveio o pronunciamento em que foi
indeferido
o pedido de cumprimento provisório de sentença, nos seguintes termos:

“Inicialmente cumpre consignar que, diferentemente do alegado no pedido de cumprimento provisório de sentença, não houve a concessão de tutela provisória na sentença (artigo 1.012, §1º, inciso V), somente foi confirmada a tutela liminar anteriormente deferida (que determinou a inscrição dos impetrantes no CAS/2019) e concedida a segurança na forma pleiteada na exordial.

Seguindo, como já demonstrado nos autos, o requerido cumpriu a liminar outrora deferida, e realizou a inscrição dos impetrantes no CAS/2019, conforme Instrução de Serviço n.º 003 – (CAS) – CRH, de 29.08.2019.

Entretanto, no que tange ao pedido de imediata matrícula dos impetrantes no Curso de Aperfeiçoamento, conforme requerido no cumprimento provisório, entendo que o indeferimento é medida que se impõe.

Isso porque existem requisitos para que tal ato seja aperfeiçoado, uma delas é fazer parte dos 30 (trinta) primeiros classificados na ordem de antiguidade, sendo que os impetrantes figuram na lista de antiguidade após o 45º colocado.

Assim, INDEFIRO o pedido de cumprimento provisório pretendido pelos impetrantes às fls. 343/346, e, ainda, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar sem efeito o despacho de fl.350.

Intimem-se as partes desta decisão.

Transcorrido o prazo recursal, intimem-se os impetrantes para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo Estado às fls. 351/369.”

Foi justamente contra essa decisão a qual se interpôs o presente recurso.

Analisando a situação dos autos entendo que a decisão recorrida deve ser mantida. Explico.

Pelo que se denota, os agravantes sustentam que foram preteridos nas promoções do Curso de Habilitação de Cabos – CHC/2010 e que, em decorrência disso, também foram preteridos quando da realização do Curso de Habilitação de Sargentes – CAS/2019.

Ocorre que, como muito bem asseverado no pronunciamento vergastado, nos termos do artigo 17, III, da Lei Complementar 911/2019, 100% (cem por cento) das vagas para o CAS são definidas pelo critério da antiguidade.

Assim, ainda que o comando emitido nos autos do processo nº 0015885-03.2011.8.08.0024 possa eventualmente alterar antiguidade dos agravantes dentro da corporação, certo é que, pelos documentos constantes no presente instrumento, os recorrentes não figuravam dentro das 30 (trinta) primeiras posições da lista de antiguidade do CAS/2019.

Registro, sobre essa questão, que a sentença proferida nos autos originários não possui o condão de alterar a antiguidade dos impetrantes no Curso de Habilitação de Cabos – CHC/2010, cabendo a eles requererem, caso queiram, o cumprimento de sentença nos autos nº 0015885-03.2011.8.08.0024 no momento oportuno.

Outrossim, nos termos do artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97, “
a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado
”.

Nesse passo, apesar de não haver a previsão específica de vedação do cumprimento provisório de sentença contra a fazenda pública nos casos de promoção ou progressões, é consectário lógico que tais situações ocasionam a reclassificação e a concessão de aumento e extensão de vantagens.

Assim sendo, agiu com acerto o julgador singular ao rejeitar o pedido de cumprimento de sentença provisório. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. Gee. Sentença de extinção do processo sem exame do mérito. Indeferimento da petição inicial. Apelação dos autores. Execução provisória em face da Fazenda Pública. Impossibilidade. Aplicação do artigo 2º-b, da Lei nº 9494/97. Extensão de vantagem. Incorporação da gratificação de encargos especiais (gee) aos proventos percebidos pela parte apelante. Imprescindibilidade do trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais
. Manutenção da sentença que se impõe. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0152445-34.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 04/10/2021; Pág. 357)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005663-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
–

INDEFERIMENTO MANTIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FIGURAREM DENTRO DA LISTA DE ANTIGUIDADE – RECLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 2º-B, DA LEI Nº 9.494/97
–
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1. Os agravantes sustentam que foram preteridos nas promoções do Curso de Habilitação de Cabos – CHC/2010 e que, em decorrência disso, também foram preteridos quando da realização do Curso de Habilitação de Sargentes – CAS/2019. Ocorre que, nos termos do artigo 17, III, da Lei Complementar 911/2019, 100% (cem por cento) das vagas para o CAS são definidas pelo critério da antiguidade

2. Ainda que o comando emitido em processo diverso possa eventualmente alterar antiguidade dos agravantes dentro da corporação, certo é que, pelos documentos constantes no presente instrumento, eles não figuravam dentro das 30 (trinta) primeiras posições da lista de antiguidade do CAS/2019.

3. Apesar de não haver a previsão específica de vedação do cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública nos casos de promoção ou progressões, é consectário lógico que tais situações ocasionam a reclassificação e a concessão de aumento e extensão de vantagens.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.